Tribunal: TJMT
Processo: 0012889-12.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012889-12.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LORIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 037.846.661-59 (APELADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 1.010, II DO NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO – DANO MORAL CONFIGURADA – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Quanto ao dano moral, não identifico qualquer irregularidade, posto que demonstrado o dano, quanto ao valor, não se trata de valor irrisório ou excessivo, para o fato concreto, tendo em vista a má prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 12889-12.2014.8.11.0002 – Código 346312 – Ação de Indenização Por Danos Morais e Revisão de Débitos – julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou indevido os valores cobrados a maior na Unidade Consumidora UC.n.o 19610055. Condenou a parte Ré em danos morais, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação, declarou nula as faturas cobradas e questionadas, determinou a elaboração de novas faturas pela Ré, relativo ao período questionado a ser faturado pela média daquele período. Condenou ainda, a parte ré em custas processuais, bem como, honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre a condenação.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega a regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente na cobrança, a desnecessidade de comprovação da autoria da anormalidade para fins de recuperação de consumo.

Alega que o juízo cerrou os olhos para o que dispõe a legislação setorial vigente, Resolução 414/2010 da ANEEL, afirmando que o recorrido não é responsável pela irregularidade causada em seu imóvel, inexistindo comprovação da autoria, motivo pelo qual declarou a inexistência do débito.

Sustenta que a Apelante comprovou a existência de irregularidade no medidor inserto no imóvel do Apelado.

Alega que por ocasião de inspeção de rotina realizada unidade consumidora da parte recorrida, constatou-se que o medidor estava com desvio de fase, o que ocasionou faturamento de consumo inferior ao que era utilizado.

Desta feita, que expediu o TOI-Termo de Ocorrência e Inspeção, tudo de acordo com a Resolução no 414/2010 – ANEEL.

Assim, que procedeu a revisão de faturamento, destacando que não se trata de multa ao usuário.

Com relação a autoria, que não compete a Apelante descobrir quem foi seu autor, mas sim, de que a anormalidade prejudicou o registro real do consumo; e mesmo que o recorrido não tenha dado causa a nenhum ato irregular, restou clara a existência de desvio de energia elétrica.

Assevera que o recorrido é responsável pelo que acontece em seu imóvel e nos aparatos que lhe são disponibilizados para prestação dos serviços públicos.

Ainda, que não agiu de forma unilateral. Que possui equipes especificas e treinadas para apuração de irregularidades nos imóveis consumidores, que realiza inspeções periódicas e sem aviso prévio, até para que eventuais fraudes não sejam corrigidas antes das visitas.

Defende também a necessidade de reforma para afastar a condenação por danos morais – ante a inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária; bem como a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, para julgar integralmente improcedente os pedidos iniciais, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

Subsidiariamente, a reforma da sentença para que seja reduzido o quantum indenizatória.

Requer ainda, que seja anotado exclusivamente o nome do Advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, com o fim de recebimento das intimações de estilo, sob pena, de nulidade.

Contrarrazões (id.n.o 24296030).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 12889-12.2014.8.11.0002 – Código 346312 – Ação de Indenização Por Danos Morais e Revisão de Débitos – julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou indevido os valores cobrados a maior na Unidade Consumidora UC.n.o 19610055. Condenou a parte Ré em danos morais, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação, declarou nula as faturas cobradas e questionadas, determinou a elaboração de novas faturas pela Ré, relativo ao período questionado a ser faturado pela média daquele período. Condenou ainda, a parte ré em custas processuais, bem como, honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre a condenação.

Pois bem
.

As razões do recurso de apelação não impugnaram o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II do CPC, o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

Nesse particular, o princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada/cassada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação.

Salienta-se

que a tese ventilada pela recorrente insurge contra suposta sentença que: “Afirmou que o recorrido não é responsável por irregularidade causada em seu imóvel, inexistindo a comprovação de autoria, motivo pelo qual declarou inexistente o débito cobrado pela recorrente. Há que se dito que a recorrente comprovou por via de documentos acostados aos autos a irregularidade efetivamente existia no medidor inserto no imóvel da parte recorrida. Nota-se ainda, que a existência de irregularidade no aparelho medidor recorrido fora reconhecida pelo próprio juízo n r. sentença, embora tenha o mesmo declarado a inexistência de débito, sob argumento de que não teria sido provocado por autor da demanda, e sim por terceiro. (...)”

Como visto, recurso totalmente dissociado do conteúdo da sentença, sem impugnar nenhum dos pontos invocados pelo juiz sentenciante, o que implica em não conhecimento do recurso.

Posicionamento semelhante vem adotando este e. Tribunal de Justiça. Trago a colação o seguinte aresto para ilustrar:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – MÉRITO DO APELO NÃO CONHECIDO.1. A pretensão à execução lastreada em cédula de produto rural prescreve em três anos a partir do vencimento do título, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CPC. Ação executiva ajuizada antes de prescrito o título.2- Os Embargantes alegaram excesso de execução, com fundamento nas abusividades dos encargos contratuais fixados no título executivo, fato que torna imprescindível a juntada da memória do cálculo do valor que os Embargantes entendem devido. Diante da falta de juntada da memória do cálculo, a rejeição dos Embargos é medida que se impõe, face à ausência de condição de procedibilidade. Alegada omissão afastada.3- O recurso que se limita a reproduzir manifestação anterior não preenche o pressuposto de admissibilidade, qual seja, a motivação recursal, pois este requisito somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida”. (Ap 13985/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Destarte, não atacando a sentença, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 1.010, II, do CPC.

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

Assim sendo,
não conheço o recurso nesse ponto
.

Dos danos morais.

No que tange aos danos morais o juízo decidiu (id.n.o 24296477):

A reparação por dano moral decorre da inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mas, não somente isso, demonstrado o dano por parte da requerida esta também fica obrigado a reparar o dano causado, como no caso dos autos em apreço, vejamos que a requerida agiu de tal forma que causou dor profunda, angustia e sensação de impotência ante o poderio econômico, comercial e administrativo da requerida.

Aliás, extrai se do caderno processual que a requerida teve a oportunidade de tentar resolver administrativamente o dano causado a requerente, e, assim o sendo esta quedou-se inerte.

Deixando a autora no mais profundo oceano do descaso!

Em conceituada monografia, disserta Wilson Melo da Silva a respeito do tema. Leia-se:

“Danos morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição ao econômico. Jamais afetam o patrimônio material, como o salienta Demogue. E para que facilmente os reconheçamos, basta que se atente, não para o bem sobre que incidiram, mas, sobretudo, para a natureza do prejuízo final. Seu elemento característico é a dor, tomado o termo em seu sentido amplo, abrangendo tanto os sofrimentos meramente físicos quando os morais propriamente ditos. Danos morais, pois, seriam, exemplificadamente, os decorrentes das ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada qual, às crenças íntimas, aos sentimentos afetivos de qualquer espécie, à liberdade, à vida, à integridade corporal” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio de Janeiro, Forense, 3a ed., 1997, p.1-2).

Quanto ao dano moral, não identifico qualquer irregularidade, posto que demonstrado o dano, quanto ao valor, não se trata de valor irrisório ou excessivo, para o fato concreto, tendo em vista a má prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica.

Por fim, não há qualquer alteração a ser realizada quanto a sucumbência parcial, tendo em vista que se a parte pediu na inicial, danos morais e materiais e, somente os danos morais foram acolhidos, não há falar que decaiu da parte mínima dos pedidos.

Ante todo exposto, conheço em parte o recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a r. sentença.

Custas, se houver.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020